Tribunal: STF
Processo: RE 80985
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
PROCESSO SUMÁRIO. LEI Nº 4.611/65. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Processo sumário da Lei nº 4.611, de 1965. Legitimidade do Ministério Público para a sua instauração através de denúncia. Recurso extraordinário conhecido e provido.